Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705732-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) JUIZO RECORRENTE: GUILHERME GONCALVES DE SOUSA RECORRIDO: 2o VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA - DF D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição sob o ID 60771153, o agravante pugna pela retirada do presente agravo interno da 12a Sessão Ordinária Virtual, prevista para ocorrer no período de 03/07 a 10/07/2024 (certidão de ID 60734772), bem como por sua inclusão na próxima sessão presencial de julgamento, uma vez que as advogadas constituídas têm interesse na realização de sustentação oral. Ocorre que, de acordo com o Regimento Interno deste Tribunal, o presente feito não comporta sustentação oral, senão, confira-se: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (...) IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; (...) Como se denota, o presente agravo interno não está dentre as exceções elencadas nas alíneas do inciso II do artigo 110 do RITJDFT, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do presente recurso. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora